Tribunal: TJDFT
Processo: 0738342-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738342-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUIANA CORREA FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO SUIANA CORREA FREIRE interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 170403017, autos originários) que, na ação de repactuação de dívidas proposta contra o BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi deferido (id. 51280387). O agravado ainda não apresentou contrarrazões. A agravante apresentou o pedido de desistência do recurso (id. 52028852). Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por Suiana Correa Freire, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora